Tribunal: TJES
Processo: 5003725-70.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003725-70.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RADANA CONSTRUCOES LTDA.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Cuido de recurso inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a sentença de ID nº 4516598 que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e preparado, de acordo com a certidão n° 4516606. Contrarrazões apresentadas e tempestiva, como certificado no ID nº 4516610.

A sentença impugnada confirmou a decisão ID 6862810, por consequência, procedeu com a revisão da fatura de março de 2021 (fatura de R$ 1.903,21), com base na média das doze faturas antecedentes à fatura impugnada, cabendo a promovida emitir nova fatura observando o parâmetro ora delineado.

Assevera a recorrente, preliminarmente, pela incompetência dos juizados para o deslinde da causa, ante a necessidade de perícia. No mérito, afirma que o consumo faturado pode sofrer variações e que qualquer déficit nas instalações é de responsabilidade do consumidor. Ressalta que a suspensão do serviço de energia é legal, quando há inadimplemento. Bem como que está comprovado que a variação do consumo nos autos.

Por sua vez, a recorrida aduz que a sentença não deve ser reformada, haja vista que o seu consumo elétrico não ultrapassa 833,33 kwh, assim, não há razão que justifique o consumo de 2.289 kwh, sendo a cobrança de R$ 1.903,21 (um mil, novecentos e três reais e vinte e um centavos) indevida.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Também,
afasto, uma vez mais, a
preliminar de incompetência do juizado,
em razão da imprescindibilidade da prova técnica. Como descrito na sentença, o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Ademais, o art. 464, §1º, inc. II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Além de que reconheço que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessário qualquer conhecimento técnico para perquirir acerca da legalidade, ou não, da cobrança vergastada.

Superadas estas questões, parto para análise de mérito

Deve-se ressaltar que a relacao juridica da presente demanda e de cunho consumerista, aplicando-se as disposicoes do Codigo de Defesa do Consumidor. Desta feita, ha a inversao do onus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme consta nos artigos 6°, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade da cobrança do mês de março/2021.

Após análise dos documentos probatórios, não vislumbro motivos para alterar a decisão
a quo
, uma vez que, de fato, o consumo destoa do que comumente é utilizado pela recorrida. Ora, depreende-se que de fato a média mensal do consumo de energia elétrica da unidade é 833,33 Kwh.

Dessa forma, o consumo de 2.289 Kwh parece desarrazoável. Assim, considerando que a recorrente não evidenciou, de forma satisfatória, a legalidade da cobrança, inafastável é a conclusão de que a cobrança é injustificável.

Nessa esteira, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 6º, inc. VIII do CDC e art. 373, inc I, do CPC), limitando-se a arguir que a energia cobrada corresponde àquela efetivamente consumida pelo recorrido, sem apresentar qualquer prova contundente corroborando sua alegação.

Sendo evidente que cumpria à recorrente a comprovação da regularidade da cobrança, já que não se pode exigir da recorrida que comprove que não teria consumido a quantidade de energia aferida na medição impugnada, dada a impossibilidade de comprovar fato negativo.

Posto isto, no meu sentir, torna-se improvável que a recorrida tenha consumido o volume de energia medido no mês contestado, indicando que o faturamento exorbitante ocorreu por erro na medição, logo, tenho que o consumo faturado combatido não corresponde à realidade.

Portanto, como a concessionária não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança, é indevida a fatura com registro exorbitante. Assim, andou bem a juíza sentenciante em proceder com a revisão da fatura de março de 2021 no valor de R$ 1.903,21, ante a falha na prestação do serviço, considerando o aumento injustificado da fatura.

Esse é o entendimento adotado pela jurisprudência dos Tribunais de Justiça do país:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA.
AUMENTO INJUSTIFICADO DO CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA. IRREGULARIDADE. PROVAS. CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA MENSAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXISTÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. (TJ/BA – APL: 05001605320138050080, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Data de publicação: 05/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO, DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUMENTO INJUSTIFICADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS VISTORIA REALIZADA PELA EMPRESA RÉ NO MEDIDOR DA UNIDADE DO AUTOR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONFIRMA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DETERMINA A REVISÃO E O REFATURAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE À MEDIÇÕES OCORRIDAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016, CONSIDERANDO O VALOR MÉDIO DE CONSUMO APURADO NOS SEIS MESES ANTERIORES DO PERÍODO IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS EFETUADAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS (...) (TJ/RJ – APL: 00091600420168190028, Relator: Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, Data de julgamento: 14/08/2019, Segunda Câmara Cível).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e
honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

O SR. JUIZ DE IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES:-

Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)